Tribunal: TJSP
Processo: 2134050-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Insurgência contra decisão que deferiu o arresto de bens imóveis, quotas sociais e investimentos eventualmente existentes.

Nulidade. Descabimento. Decisão suficientemente fundamentada.

Arresto. Precedente ordem. Ampliação que se mostra adequada à consecução do objetivo de resguardar a realização de eventual crédito. Questões pontuais que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Insurgência contra decisão que deferiu o arresto de bens imóveis, quotas sociais e investimentos eventualmente existentes.

Nulidade. Descabimento. Decisão suficientemente fundamentada.

Arresto. Precedente ordem. Ampliação que se mostra adequada à consecução do objetivo de resguardar a realização de eventual crédito. Questões pontuais que representem empecilho ao desenvolvimento da atividade empresarial que podem ser resolvidas uma a uma.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2134050-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é agravante DERLY BRISOLA CASSEMIRO, é agravado SMC
PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso., v.u. Sustentou oralmente o dr. Braz Martins Neto OAB/SP 32.583", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: CLÁUDIA MARIA PEREIRA RAVACCI
AGRAVANTE: DERLY BRISOLA CASSEMIRO
AGRAVADA: SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADOS: HUMBERTO BENEDITO VISCONTE E LH
PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO No 42.869
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Insurgência
contra decisão que deferiu o arresto de bens imóveis,
quotas sociais e investimentos eventualmente existentes.
Nulidade.
Descabimento.
Decisão
suficientemente
fundamentada.
Arresto. Precedente ordem. Ampliação que se mostra
adequada à consecução do objetivo de resguardar a
realização de eventual crédito. Questões pontuais que
representem empecilho ao desenvolvimento da atividade
empresarial que podem ser resolvidas uma a uma.

Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida
pela agravada em face de seu ex-presidente e administrador, Humberto
Benedito Visconte, LH Participação e Empreendimentos Imobiliários
Ltda., ora agravante, e Derly Brisola Cassemiro, sócio e administrador
desta.
Contra a decisão proferida às fls. 1911 dos autos
originais foram interpostos dois agravos de instrumento, ambos com
pedido de atribuição de efeito suspensivo: 2134050-65.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
movido pelo réu Derly, e 2134055-87.2019.8.26.0000, de interposição
da ré LH Empreendimentos.
A decisão atacada deferiu o arresto de bens imóveis
e quotas sociais de propriedade de Derly, mais bem especificados nos
itens I e II das fls. 1850/1851. Também determinou a expedição de
ofícios para o cumprimento do requerido nos itens III e IV das fls. 1851,
isto é, averiguação sobre a existência e arresto de planos de previdência
privada, aplicações financeiras, investimentos e/ou títulos de
capitalização e quotas de fundos de investimentos e ações negociadas
em bolsa de valores de titularidade de Derly e LH Empreendimentos até
o limite de R$ 74.100.000,00.
Inconformada, a agravante sustenta que a decisão
guerreada carece de fundamentação, motivo pelo qual deve ser
declarada sua nulidade, ou, no limite, reformada, vez que teria ampliado
o objeto do arresto já deferido às fls. 584 da origem e seria
desproporcional frente à probabilidade do direito da autora.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido às fls.
241/242, regisrando-se contrariedade às fls. 248/278 e as informações
solicitadas à origem foram prestadas às fls. 360/361.
É o relatório.
Transcrevo parte da decisão de fls. 241/248, ainda
convencido de seu acerto:
De início, determino sejam ambos os agravos de instrumento
julgados conjuntamente a fim de dirimir o risco de decisões
contraditórias.
Questão similar sobre o mesmo feito já foi debatida pela 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos dos agravos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento
nos
2220026-11.2017.8.26.0000
e
2232303-59.2017.8.26.0000. A decisão agravada, contudo, amplia o
objeto da medida acautelatória pretendida.
Se, por um lado, a manutenção do arresto pode dar causa à
paralisia dos negócios dos réus, por outro, se reformada a decisão
após a análise de mérito e tendo em vista a fase inicial em que o
processo de conhecimento se encontra, corre-se o risco de
esvaziamento do patrimônio, justamente porque os réus atuam no
setor de incorporação imobiliária e construção.
Ainda conforme o escólio de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
“O arresto consiste na providência destinada a preservar bens
do devedor, como garantia de uma futura penhora e expropriação
de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se
insolvente”.
Pontuo, ademais, que não há prejuízo iminente na expedição dos
ofícios requeridos pela autora às fls. 1851 dos autos de origem, vez que
se trata de passo preliminar para a consecução de medida
acautelatória, e não de ato expropriatório por si.
Portanto, tendo em vista a probabilidade de dano ao resultado
útil do processo e a manutenção, pautada pelos acórdãos
supramencionados, da ordem de arresto anteriormente proferida,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando informações sobre (i) o
efetivo cumprimento e (ii) o resultado da ordem de arresto de que trata
a decisão de fls. 584 dos autos de origem, nos limites dos acórdãos
proferidos
nos
agravos
de
instrumento
de
nos
2220026-11.2017.8.26.0000 e 2232303-59.2017.8.26.0000.
Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente suas
razões.
A pretensão indenizatória está calcada no principal
argumento de que os réus uniram-se para induzir a autora a adquirir
imóvel por valor superfaturado, sobre o qual pendiam contingências
ambientais. O requerimento, por isso, é de que sejam condenados no
ressarcimento da diferença havida entre o valor pago e o de mercado à
época da aquisição do imóvel.
As informações veiculadas pelo juízo dão conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a ordem de arresto anteriormente proferida, mais bem delineada no
julgamento dos agravos de instrumento 2220026-11.2017.8.26.0000 e
2232303-59.2017.8.26.0000, não teria sido completamente efetivada
(fls. 362/363) por motivos de cunho eminentemente administrativo ou
desconhecido.
Não obstante, a agravada requereu, às fls.
1849/1851, no que concerne à agravante LH Empreendimentos, a
expedição de ofícios à (i) Confederação Nacional das Empresas de
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e
Capitalização CNSEG; (ii) Superintendência de Seguros Privados
SUSEP; (iii) B3 S.A.; e (iv) CVM, para que informassem sobre a
existência de investimentos de sua titularidade e, em caso positivo,
promovessem seu arresto até limite indicado.
Não é nula a decisão guerreada. Por mais que
sucinta, sua fundamentação está em consonância com as complexas
questões que vêm sendo submetidas à decisão do juiz de origem, de
forma que é preciso analisá-la de forma sistemática.
A ordem deduzida, não se olvide, também tem
esteio no poder geral de cautela, não identificadas violações aos artigo
93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, I e III, do Código de
Processo Civil.
Tratando-se de uma das modalidades da tutela de
urgência, o debate precípuo cinge-se ao reconhecimento, na hipótese,
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
irrelevantes os argumentos de mérito concernentes exclusivamente à
lide original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A verossimilhança do direito invocado está pautada
no contexto probatório até agora exposto. A esse propósito, lembro o
julgamento que se deu no bojo do agravo de instrumento no
2220026-11.2017.8.26.0000, que fez constar às fls. 488 daqueles autos:
Como todos os réus, inclusive a agravante [LH
Empreendimentos], tiveram participação direta na avença, que
retrata a compra de um imóvel no valor referido, sem qualquer
desembolso, uma vez que o sinal e princípio de pagamento, no importe
de R$ 16.000.000,00, por si só, era substancialmente superior a valor
de aquisição pela própria agravante do bem dela adquirido pela
agravada, ocorrida no mesmo dia de seu venda, consoante documentos
de fls. 107/119, 122/127 e 157/160, pelo valor de R$ 5.900.000,00, a
medida acautelatória restritiva se justificava.
Em suma, os dados concretos indicam a presença da
probabilidade do direito para o arresto (...).
Ora, na esteira dos julgamentos proferidos pela
Turma Julgadora, ainda que com votos vencidos deste relator, é preciso
conferir, à agravada, garantias de que, vitoriosa, terá condições de
realizar seu crédito ou reaver o que despendeu.
Esse o sentido das deliberações constantes dos
arestos aqui acostados às fls. 168/192 e 193/215, cabendo enfatizar o
que escreveu o eminente relator designado às fls. 176 e 201:
Aliás, como todos os réus, inclusive a
agravante, tiveram participação direta na avença, que retrata a
compra de um imóvel no valor referido, sem qualquer desembolso,
uma vez que o sinal e princípio de pagamento, no importe de R$
16.000.000,00, por si só, era substancialmente superior a valor de
aquisição pela própria agravante do bem dela adquirido pela
agravada, ocorrida no mesmo dia de seu venda, consoante documentos
de fls. 107/119, 122/127 e 157/160, pelo valor de R$ 5.900.000,00, a
medida acautelatória restritiva se justificava.
Ocorre que o montante perseguido não se limita ao
valor antes referido, mas a quase quatro vezes mais, de tal ordem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se entrevê qualquer ilegalidade na ampliação que se promoveu em
primeiro grau, considerando, frise-se novamente, que o intento é o de
assegurar a consecução dos objetivos deduzidos na inicial da demanda
principal.
Claro que se há de observar o equilíbrio entre a
pretensão assecuratória e a preservação das atividades dos acionados,
inclusive da empresa de titularidade da sociedade empresária integrada
pelo agravante.
Concretamente, entretanto, não se indicou qualquer
empecilho ao desenvolvimento dos empreendimentos, nada impedindo
que, havendo, seja apontado, inclusive com proposta de resolução, de
forma a preservar a garantia bilateral de impedimento à dissipação de
bens e de preservação da empresa.
Observe-se, além disso, que, desde o recebimento
do recurso, processado sem efeito suspensivo, não integrou os autos
notícia de que a contratação da sociedade que figura como corré teria
sido prejudicada por concorrências e investigações que exigem,
necessariamente, certidões negativas, prestação de garantias, análise
de matrículas imobiliárias sem restrições, crédito bancário entre outras
condições (fls. 7/8).
Em suma, não enxergo ilegalidade na ordem
combatida, que, fundada em precedente confirmação de medida
assecuratória, limitou-se a dar-lhe a amplitude necessária à sua
consecução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR